Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de execução, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência para processar o feito e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. A sentença afirma que a parte executada tem domicílio em outro Estado da Federação e, uma vez que o cumprimento de atos mediante precatória é incompatível com o rito dos juizados, o processo deve ser extinto.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre sobre a competência dos Juizados Especiais para promover a presente execução e afirma que ela é viável. Requer a nulidade da sentença a fim de que o feito retorne ao juízo para seu regular trâmite. Ausente contrarrazões.
4. A lei que rege o Juizado Especial Cível dispõe em seu artigo 2o que este rito deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória.
5. A citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de ordinarizar os procedimentos dos Juizados Especiais além de dificultar a defesa do réu. Precedente: (Acórdão n.585513, 20090110488748ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado:WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 15/05/2012. Pág.: 186).
6. Dessa forma, diante da vedação legal, correta a extinção do processo sem o exame do seu mérito por causa da inviabilidade de instauração da relação jurídico-processual a ser processada.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade, ora deferida. Sem honorários porque não se apresentou contrarrazões.